Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).
3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.